Tribunal: TJES
Processo: 0019157-78.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019157-78.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta que a paralisação do feito decorreu de embargos à execução opostos pela parte executada, os quais suspenderam o trâmite da execução fiscal até seu trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a decretação da prescrição intercorrente, notadamente à luz da sistemática fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 566, à vista da oposição de embargos à execução que suspenderam a marcha do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do processo por mais de cinco anos com a inércia injustificada da Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado no Tema 566/STJ e no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A oposição de embargos à execução fiscal pelo devedor, com efeito suspensivo e processamento regular entre os anos de 2011 e 2022, constitui causa impeditiva da fluência da prescrição intercorrente, pois suspende a exigibilidade do crédito e impede a prática de atos executivos.

A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao desconsiderar a pendência dos embargos à execução e iniciar a contagem do prazo prescricional a partir de 2013, quando a lide incidental ainda não havia sido definitivamente solucionada.

Entre o trânsito em julgado da decisão nos embargos (28.05.2022) e a sentença extintiva (08.05.2024), não decorreu o prazo prescricional quinquenal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco restou configurada a inércia do exequente nesse intervalo.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com respeito ao devido processo legal e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pendência de embargos à execução fiscal opostos pelo devedor, com efeito suspensivo, configura causa impeditiva da fluência da prescrição intercorrente, afastando a configuração de inércia da Fazenda Pública exequente.

A contagem do prazo prescricional intercorrente somente se inicia após o trânsito em julgado dos embargos, sendo incabível sua decretação durante a suspensão processual decorrente do litígio incidental.

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não transcorrido o prazo de cinco anos após a retomada do curso do processo executivo, nem demonstrada a desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40; CC, art. 202; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); TJES, Apelação Cível nº 030110058697, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019157-78.2010.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da r. sentença de id 14320864, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, decretou a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 14320865) o Município Apelante sustenta, em suma,
(1)
a inocorrência da prescrição intercorrente;
(2)
o feito executivo não permaneceu paralisado por inércia do ente público;
(3)
a análise do magistrado
a quo
foi equivocada, pois desconsiderou um fato processual de extrema relevância: a oposição de Embargos à Execução Fiscal pela parte executada (processo nº 0012167-37.2011.8.08.0011), que acarretou o sobrestamento do feito principal por um longo período.

A controvérsia reside em aferir se, no caso concreto, restaram configurados os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tal como decretada pelo juízo de primeiro grau.

O instituto da prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é regido pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e foi objeto de detalhada sistematização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566).

Conforme assentado pela Corte Superior, a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso de um lapso temporal específico, mas também, e fundamentalmente, a
inércia
da Fazenda Pública exequente em promover os atos necessários ao andamento do feito.

A sistemática estabelecida é clara: após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, e cientificada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Findo este período sem que o exequente tenha logrado êxito em suas diligências, começa a fluir, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual os autos devem ser arquivados provisoriamente. Somente após o transcurso total desses prazos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), totalizando 6 (seis) anos, e desde que não tenha havido causa interruptiva ou suspensiva, é que se pode cogitar da decretação da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a r. sentença guerreada, embora tenha invocado corretamente o precedente vinculante, partiu de uma premissa fática equivocada ao desconsiderar a existência e os efeitos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0012167-37.2011.8.08.0011, opostos pelo devedor, ora Apelado.

Conforme alegado e demonstrado pelo Município Apelante, os embargos foram opostos em 2011, e o processo executivo permaneceu sobrestado aguardando o seu desfecho. A lide incidental somente foi resolvida de forma definitiva em
28 de maio de 2022
, data do trânsito em julgado da decisão que extinguiu os embargos sem resolução de mérito.

É cediço que a oposição de embargos à execução, especialmente quando recebidos com efeito suspensivo ou quando, por sua própria natureza, obstam o prosseguimento dos atos executivos, constitui causa impeditiva da fluência do prazo prescricional intercorrente.

Durante o período em que o processo executivo esteve sobrestado para o julgamento dos embargos, o Município Exequente não estava inerte; pelo contrário, encontrava-se legalmente impedido de praticar atos de persecução patrimonial, aguardando a resolução da controvérsia instaurada pelo próprio devedor acerca da higidez do crédito tributário. Imputar ao credor o ônus do tempo decorrido para o julgamento dos embargos seria premiar a conduta do devedor e subverter a lógica do instituto da prescrição, que visa a punir a inércia, e não a observância das determinações judiciais e do devido processo legal.

A situação fática dos autos revela que a paralisação do feito executivo não decorreu de desídia do Fisco Municipal, mas sim de uma contingência processual provocada pela parte executada. A demora no julgamento dos embargos, que se estendeu de 2011 a 2022, não pode ser debitada na conta do Apelante para fins de contagem do prazo prescricional.

Ademais, a existência de um depósito judicial realizado em 09 de junho de 2011 para garantia do juízo, conforme noticiado pelo Apelante, reforça a tese de que o crédito estava, ao menos em parte, assegurado, o que também milita contra a ideia de abandono da causa.

Nessa linha, o marco temporal adotado pelo juízo
a quo
(26 de abril de 2013) para o início da contagem do prazo prescricional mostra-se patentemente incorreto, pois ignora todo o período em que a exigibilidade do crédito e o andamento da execução estiveram suspensos em virtude da pendência dos embargos. A contagem de qualquer prazo prescricional somente poderia ser reiniciada após o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos, o que ocorreu, como visto, em
28 de maio de 2022
.

Entre esta data e a prolação da sentença extintiva, em
08 de maio de 2024
, transcorreram menos de dois anos, período manifestamente insuficiente para a consumação do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, mesmo que se considerasse o prévio ano de suspensão.

Corroborando tal entendimento, colaciono um dos precedentes emanado deste e. Tribunal de Justiça (TJES):

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO COMPROVADAS. FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica. II. Conforme delineado no REsp 1340553/RS, a efetiva constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, operando-se a retroação à data do protocolo do petitório que requereu a providência frutífera. III.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no
REsp 1102431/RJ (Tema 179). IV. Na hipótese,
não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, sendo a anulação da sentença medida que se impõe
. V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110058697, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Portanto, resta evidente o
error in judicando
na sentença recorrida. O reconhecimento da prescrição intercorrente foi prematuro e desconsiderou elemento fático-processual crucial, qual seja, o longo período em que o processo executivo esteve sobrestado por força de ato da parte executada. A anulação da sentença é, pois, medida que se impõe, para que o feito retome seu curso regular no juízo de origem.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para o fim de ANULAR e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.